Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0000004-69.2022.8.07.0010 EMBARGANTE: FELIPE DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS VÍTIMA: A.P.J.S. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de FELIPE DOS SANTOS SILVA (ID 72929379), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator